Tribunal: TJES
Processo: 0001514-27.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-27.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORIVAL ORLANDO VOLPI

APELADO: ADEMIR VOLPI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a procedência de ação possessória com reintegração na posse de área rural de 4.284,31 m2, sob o fundamento de que a posse dos autores restou comprovada por escritura de doação, recibos de impostos e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não individualizar provas testemunhais e ao supostamente deixar de analisar alegações sobre posse e doação verbal; (ii) estabelecer se há contradição na valoração da prova oral apta a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia ao reconhecer a posse dos autores com base em título formal, documentos fiscais e prova testemunhal produzida sob contraditório.

O julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os argumentos ou individualizar cada elemento probatório, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação das provas.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou rediscussão do conjunto probatório.

Inexistentes omissão ou contradição, e havendo fundamentação suficiente, impõe-se a rejeição do recurso, com prequestionamento ficto das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos ou provas, desde que enfrente as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; TJES, Apelação Cível n. 0002226-80.2019.8.08.0044, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

NORIVAL ORLANDO VOLPI
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16929253
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação possessória ajuizada por
ADEMIR VOLPI
e
CATARINA DO CARMO VOLPI,
com reintegração na posse de área rural de 4.284,31 m2.

Em suas razões recursais (ID n. 18245317),
o
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão é obscuro e omisso ao não identificar nominalmente qual testemunha teria corroborado a alegação de posse dos apelados, deixando de apontar elementos concretos que sustentariam tal conclusão;
(ii)
houve contradição e erro na valoração da prova oral, sustentando que os depoimentos de José Maria Moura, Irma Maria Ziviani Briel e Milton Geraldo da Silva, além dos profissionais que trabalharam na escavação (Leonildo Salvalaio e Antônio Marcos Sachetto), seriam totalmente favoráveis à sua tese de posse exercida desde 2006;
(iii)
a decisão ignorou que a posse do embargante sobre a área específica de 4.284,31 m2 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro metros e trinta e um decímetros quadrados) seria fato incontroverso, especialmente pela ausência de oposição dos autores no momento da realização de benfeitorias;
(iv)
o julgado incorreu em omissão ao não analisar detidamente os depoimentos que confirmariam a doação verbal feita pelo genitor das partes em seu favor.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a posse do embargante sobre a referida área.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O ponto
central consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto relevante suscitado pela parte ou se apresenta algum dos vícios que autorizam sua integração.

I – DA ALEGADA OMISSÃO

O embargante insurge-se contra a fundamentação do acórdão, sustentando que não teriam sido especificadas as provas que embasaram a convicção do colegiado.
A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o acórdão examinou de forma direta a consistência do conjunto probatório, consignando que a posse dos autores foi demonstrada não apenas pelo título formal de doação, mas também por recibos de pagamento de impostos e por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, o voto condutor foi claro ao assentar que:

“A posse de fato dos apelados e de sua família sobre a propriedade de 58.889,64 m2 foi comprovada. A Escritura Pública de Doação, assinada em 2006, formalizou a transferência do imóvel aos autores e a outros irmãos, com a anuência do próprio apelante. Os recibos de pagamento de impostos em nome do autor Ademir Volpi reforçam a sua qualidade de proprietário e possuidor. Ademais, a prova testemunhal, incluindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo próprio apelante, demonstrou que os autores exerciam atos de posse, como a criação de gado no local.”

Diante desse contexto, a pretensão do embargante de ver individualizados e transcritos todos os depoimentos que, a seu ver, lhe seriam favoráveis confunde fundamentação com exaustividade descritiva. O julgador não está obrigado a rebater, de forma minuciosa, cada argumento ou elemento probatório isoladamente considerado, desde que exponha razões suficientes para a solução da controvérsia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
o julgador não está obrigado a rebater, de forma individual, todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
(EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2023, DJe 12/06/2023).

A
lém disso, a questão suscitada pelo embargante — que se pretende caracterizar como omissão — foi devidamente enfrentada à luz do art. 1.208 do Código Civil. O colegiado concluiu que os atos praticados pelo recorrente, tais como a terraplenagem realizada em 2012/2013 e a manutenção de estruturas no local, configuram mera permissão ou tolerância familiar, não evidenciando posse com
animus domini
.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de
reexame do mérito
, finalidade para a qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

No tocante à alegada contradição na valoração da prova oral, igualmente não se constata o vício apontado.

A decisão embargada apresenta encadeamento lógico coerente ao reconhecer que, embora o embargante tenha produzido prova testemunhal, o conjunto probatório, considerado em sua globalidade, revelou-se mais consistente no sentido da posse exercida pelos autores.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse cenário, a insurgência do embargante traduz mera discordância quanto à interpretação das provas, buscando substituí-la por leitura diversa, o que não se confunde com contradição.

Na mesma linha, a jurisprudência reconhece que:
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Dessa forma, tendo o acórdão enfrentado de maneira suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, eventual divergência entre a conclusão adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Por fim, considerando que houve manifestação adequada sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR